Tribunal: TJES
Processo: 5000420-80.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-80.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDIMAR FONTANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000420-80.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
EDIMAR FONTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMPRA PARCELADA CANCELADA. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7811456. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de o Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7811456), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7811453), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais e julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento em dobro do valor de R$ 1.999,44 (mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) referente as 12 parcelas no valor de R$ 166,62, a título de indenização por danos materiais que deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada vencimento da parcela e acrescido de juros moratórios a partir da citação, bem como condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ).''

Trata-se de ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais (Com pedido liminar) sob o argumento de que a parte autora comprou um celular com a ré no valor de R$ 1.999,44 parcelado em 12 vezes. Contudo, a compra foi cancelada, pois o aparelho enviado não foi o mesmo que havia comprado. O autor já havia pago 03 parcelas de R$ 166,62, sendo ressarcido em janeiro de 2023. No entanto, para sua surpresa a empresa requerida lançou nova compra parcelada em 12 vezes, já efetivando o débito da primeira parcela no valor de R$ 166,62. tentou resolver a questão administrativamente, mas sem êxito. Requereu inexistência do débito, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e danos morais em valor inferior a R$ 25.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando exercício regular do direito e inexistência de danos morais e má-fé. Afirma que a compra foi devidamente cancelada. Subsidiariamente, requereu minoração dos danos morais e devolução simples.

No caso em exame, o autor alega que cancelou uma compra parcelada em 12 vezes com a ré, todavia, a empresa restituiu os valores, mas novamente passou a descontar as parcelas.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise dos documentos de Id. 7811435 - Págs. 1/2, Id. 7811435 - Págs. 4/5 e Id. 7811436 - Págs. 1/2, vê-se que houve descontos de 03 das 12 parcelas no valor de R$ 166,62 nas faturas de outubro a dezembro de 2022 referentes à compra realizada. E na fatura de janeiro de 2023 houve o cancelamento da compra, mas estranhamente também foi lançada uma nova compra de “VIVO LJ ES LV23 1/12” no valor de R$ 166,62 (Id. 7811436 - Pág. 4/5). E nas faturas de fevereiro/2023 e março/2023 novamente se observa o desconto das parcelas (Id. 7811437). Assim, diversamente do alegado, não houve o cancelamento da compra, tendo sido geradas novas cobranças,
razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré, solidariamente, ao pagamento em dobro de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.999,44, referentes às 12 parcelas no valor de R$ 166,62.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com o consumidor
, e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)